Tribunal: TJDFT
Processo: 0746809-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746809-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Às partes para conhecimento da Audiência de Conciliação designada para o dia 10 de maio de 2021, as 14h, devendo ser observadas as orientações exaradas na Certidão de ID 24325653. Desembargador Eustáquio de Castro Relator